Tribunal: TJMT
Processo: 1001681-06.2021.8.11.0087
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001681-06.2021.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Aquisição, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS COUTINHO - CPF: 141.816.901-30 (APELANTE), RODOLPHO CONSALTER DIAS - CPF: 039.148.659-46 (ADVOGADO), FAGNER LUIZ DE COSTA COZER - CPF: 010.955.941-09 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, I, DO CPC/15 - DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS DO CPC/15 - SENTENÇA ANULADA COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se dos autos ressai que, embora em desacordo com o prazo inicialmente determinado pelo magistrado, a parte autora cumpriu a ordem de emenda da inicial, razão não há para o indeferimento da peça inicial, pena de se privilegiar o excesso de rigor e formalismo em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional.

Muito mais quando a extinção sem resolução de mérito se dá em flagrante decisão surpresa, violando o contraditório e a ampla defesa, de modo que a anulação da sentença é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSÉ DOS SANTOS COUTINHO
em face da sentença proferida na
Ação Estimatória c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência
, por si ajuizada em desfavor de
FAGNER LUIZ DE COSTA COZER
que, nos termos do artigo 485, I, CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito, condenando-o ao pagamento das custas judiciais, cuja exigibilidade restou suspensa em razão de ter-lhe sido concedida a gratuidade de justiça -
ID nº 141143263
.

Em suas razões recursais, sustenta o apelante que a sentença merece ser reformada, porquanto lhe fora oportunizado exíguo prazo para a emenda da inicial - 5 dias -, tanto que, em razão de já sabedor da dificuldade para a obtenção dos documentos, pugnou pela dilação por mais 15 dias úteis, conforme petição acostada no ID nº 141143257, que sequer fora analisada pelo juízo
a quo
, sobrevindo a sentença de extinção sem resolução de mérito.

Alega que, embora não tenha emendado a inicial no prazo determinado pelo magistrado, o fez em tempo hábil (ID nº 141143257), inclusive se se considerar que não houve qualquer ato processual no período, sequer a citação do demandado, assim, equivocada a sentença de indeferimento da inicial.

Desse modo, invocando a aplicação dos princípios da economia e celeridade processual, do aproveitamento dos atos processuais, pugna pela cassação da sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

Sem contrarrazões em razão da ausência de angularização processual.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,

JOSÉ DOS SANTOS COUTINHO
ajuizou
a

presente
Ação Estimatória c/c Perdas e Danos com Pedido de Tutela de Urgência
em desfavor de
FAGNER LUIZ DE COSTA COZER
,
alegando, em síntese que, apelante e apelado pactuaram em 20/10/2014 compra e venda de imóvel rural de uma área total de 726,00 hectares, localizada no Município de Guarantã do Norte/MT, pelo valor de R$ 850.000,00 a ser pago em 03 parcelas anuais, sendo que já efetuou o pagamento da 1ª e 2ª parcelas na totalidade e parte da 3ª parcela.

Narra que ao fazer o georreferenciamento e CAR na data de 17/06/21 constatou que não existe uma abertura de pastagem de 200 hectares, conforme fora prometido no contrato de compra e venda, mas apenas e tão somente 100 hectares, circunstância que lhe causou grandes prejuízos e, não conseguindo resolver a celeuma amigavelmente, pois o apelado se recusa a reparar os vícios do negócio, ajuizou a demanda.

Recebida a peça inaugural, o magistrado determinou sua emenda para juntada de documentos e fixou o prazo de 5 dias, sob pena de indeferimento da inicial.

Decorrido o prazo, a inicial foi indeferida e o feito extinto sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, I, do CPC/15.

Inconformado com os termos da sentença, recorre o autor.

Dos autos se constata que em despacho inicial datado de
09/08/2021,
o magistrado deferiu a gratuidade de justiça ao autor, ora apelante, contudo, indeferiu a tutela de urgência pretendida (ID nº 141143255).

Na mesma decisão, entendendo necessário a juntada de documentos para corroborar o direito alegado, oportunizou ao autor a emenda da inicial no prazo de 5 dias.

Ato contínuo, se observa que o autor juntou petição em
19/08/21, portanto, poucos dias após,
requerendo a dilação
do prazo por mais 15 dias úteis, conforme ID nº 141143257, contudo, sem manifestação do juízo, a emenda à inicial efetivamente se deu apenas em 04/10/21.

Na sequência, em 19/01/2022, o feito fora sentenciado e extinto sem resolução do mérito, nos termos relatados.

Pois bem.

A meu ver, razão assiste ao recorrente, porquanto ainda que tenha extrapolado o prazo estipulado pelo magistrado
a quo
para a emenda da inicial, sobreleva,
in casu
, que o mesmo requereu a dilação do prazo e não houve pronunciamento judicial a respeito, sobrevindo, na sequência, a sentença de extinção do feito, revelando-se em flagrante decisão surpresa, vedada pelo ordenamento processual civil, a teor do art. 10 do CPC/15.

Assim, ainda que a destempo, o autor cumpriu a ordem de emenda da inicial, não havendo razão plausível para o indeferimento da peça, pena de se privilegiar o excesso de rigor e formalismo em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EXTINTA SEM QUE DOSSE OPORTUNIZADO À EXEQUENTE TOMAR CIÊNCIA DA DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA E QUE LHE DETERMINOU FAZER O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS EM 15 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO – OFESA À REGRA DO ART. 10 DO CPC – APELAÇÃO PROVIDA – EXTINÇÃO REFORMADA. Caracteriza-se decisão surpresa e ofensa, pois, à regra do art. 10 do CPC, a extinção da ação sem oportunizar à exequente tomar ciência da anterior decisão que revogou gratuidade da justiça e que lhe determinou fazer o pagamento das custas processuais em 15 dias, sob pena de extinção.
(N.U 0007540-23.2013.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/08/2022, Publicado no DJE 02/09/2022)

APELAÇÃO – BUSCA E APREENSÃO – PRESCRIÇÃO–– PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL OU PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DA POSSÍVEL OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NÃO REALIZADA – VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO – DECISÃO SURPRESA – RECURSO PROVIDO. “O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (REsp n. 1.604.412/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 27/6/2018, DJe de 22/8/2018).
(N.U 0019568-37.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

Com efeito, não se pode desconsiderar
o novo enfoque adotado pelo CPC/15, em especial nos artigos 4º, 6º, 7º e 9º, que destaca os princípios da primazia das decisões de mérito, da celeridade e da efetividade da prestação jurisdicional, do aproveitamento dos atos processuais e da colaboração entre os sujeitos processuais, entre tantos.

Nesse sentido, da colenda Corte STJ:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC.
OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. VÍCIO DE LEGITIMIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM
. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por Mariana Sad Albuquerque e Castro e outros, com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - ISSQN - SERVIÇOS CARTORÁRIOS - BASE DE CÁLCULO - ILEGITIMIDADE ATIVA DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO. sendo o sujeito passivo da obrigação tributária a pessoa obrigada pelo pagamento do tributo, os Cartórios de Registro não possuem legitimidade ativa para a propositura de demanda na qual se discute o recolhimento de tributos, porquanto não possuem personalidade jurídica que lhes permita demandar ou ser demandado em Juízo. Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados. Nas razões de recurso especial, fundamentado no artigo 105, III, alíneas a e b, do permissivo constitucional, o recorrente alega a ofensa aos artigos 4°, 5°, 6°, 17, 18, 76, 321 e 1.022 do Código de Processo Civil - CPC/2015, ao sustentar em síntese: (i) a omissão do acórdão recorrido, ante a rejeição dos embargos de declaração; (ii) a nulidade do acórdão recorrido, pois o Tribunal de origem, ante o vício de representação e legitimidade, deixou de conferir à parte o poder de regularizar tais pressupostos; (iii) a inconstitucionalidade do art. 8°, Parágrafo Único, inciso II, alínea "f da Lei 10.630/2003 ao afirmar que os cartórios, notários, dentre outros do mesmo ramo, são pessoas jurídicas e contribuintes de ISSQN. Houve contrarrazões (e-STJ fls. 946/954). É o relatório. Passo a decidir:
[...]

Preliminarmente, sustenta-se omissão no acórdão recorrido com relação à possível violação dos artigos 4º, 5º, 6º, 17, 18, 76 e 321 do Código de Processo Civil. Quanto ao vício apontado, mais uma vez o recurso merece prosperar. Apesar de prévio retorno à origem, o Tribunal a quo permaneceu inerte com relação à questão cuja manifestação é essencial. Na decisão que julgou novamente os aclaratórios opostos na origem, a Corte fundamentou que foram analisadas todas as questões postas nas razões recursais, ficando claro o motivo pelo qual a sentença extinguiu o processo, isto é, por ilegitimidade ativa, e evidenciando propósito de modificação do decisum por via oblíqua (e-STJ fls. 819/820). Com efeito, está clara na decisão recorrida a extinção por ilegitimidade ativa dos Cartórios de Registro para a propositura da demanda.
Entretanto, o ponto omisso que ensejou o retorno dos autos diz respeito ao direito da parte de ter prazo razoável para sanar o vício de legitimidade antes da extinção do feito. Isto é, na sistemática do Código de Processo Civil de 2015, em homenagem ao princípio da instrumentalidade processual e da primazia da decisão de mérito, deve ser oportunizada a regularização de vício sanável
.
[...]
Ante o exposto, com fulcro no art. 932, V, do CPC/2015 c/c o art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos à Corte de origem para que ela se manifeste expressamente sobre a abertura de prazo para regularização do vício processual de legitimidade e, sanado o vício, julgue o mérito do writ. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 02 de março de 2020.
(RESP nº 1.842.724-MG – Relator MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES. Decisão publicada no DJe/STJ nº 2861 de 04/03/2020).g.n.

Desse modo, em homenagem aos princípios processuais constitucionais supra referidos, a sentença deve ser anulada com a determinação de retorno dos autos à origem para seu regular processamento.

De todo o exposto,
dou provimento ao recurso
do apelante para anular a sentença com a determinação de retorno dos autos à origem para regular processamento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022